Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. LEI No 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no enunciado n.o 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.”
2. Nos termos do art. 5o, da Lei n. 11.419/2006, nos processos eletrônicos a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data em que enviada a comunicação. In casu, a intimação da Defensoria Pública ocorreu de forma automática em 22/11/2021 e, considerando sua prerrogativa de prazo em dobro (art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950), o prazo final de 10 (dez) dias para a interposição de recurso de apelação seria 02/12/2021, razão pela qual o recurso interposto nesta data deve ser considerado tempestivo.
3. O apelante, valendo-se de grave ameaça exercida com arma branca, deu início à execução do crime de roubo, que apenas não se consumou em razão de a vítima não acatar a ordem de parada e fugir, impossibilitando o prosseguimento da execução, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, segundo a previsão do art. 14, inc. II, do Código Penal.
4. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inc. VII, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego.
5. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o percentual de redução, como no caso.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.